Tribunal: TJMT
Processo: 1041260-94.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041260-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ERISLAINE SOARES DA COSTA - CPF: 019.424.541-12 (APELADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA COM FUNDAMENTO EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Erislaine Soares da Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, emitida após a conclusão do período de permissão, com fundamento em infração supostamente cometida enquanto a impetrante ainda era permissionária. A sentença concedeu a segurança, determinando o restabelecimento da validade da CNH, e foi submetida à remessa necessária, além de ter sido objeto de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cassação da CNH definitiva com base em infração cometida no período de permissão para dirigir exige instauração de processo administrativo próprio; (ii) verificar se houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa na aplicação da penalidade de cassação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cassação de CNH, por constituir sanção de natureza gravosa, exige processo administrativo prévio, nos termos do art. 265 do CTB, com decisão fundamentada da autoridade competente e assegurado ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

4.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, mesmo no processo para imposição de multa de trânsito, é obrigatória a dupla notificação — da autuação e da penalidade — exigência ainda mais rigorosa no caso de cassação.

5.

A alegação do Estado de que a Resolução CONTRAN nº 723/2018 dispensaria processo administrativo para cassação da CNH em razão de infração durante a permissão não se sustenta diante da hierarquia normativa: norma infralegal não pode afastar garantias constitucionais.

6.

A existência de presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Administração do cumprimento das formalidades legais essenciais, sobretudo aquelas que asseguram direitos fundamentais do administrado.

7.

A CNH definitiva já havia sido regularmente emitida e se encontrava em vigor, sendo inconstitucional sua cassação posterior sem processo administrativo próprio, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

8.

Diante da ausência de prova de notificação válida da infração e da inexistência de processo administrativo específico para a cassação, resta caracterizada a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação da CNH definitiva com base em infração cometida no período de permissão exige a instauração de processo administrativo próprio, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

2.

Normas infralegais não podem afastar garantias constitucionais, sendo nulo o ato administrativo sancionatório que desrespeita o devido processo legal.

3.

A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante da inobservância das formalidades legais essenciais, especialmente quando afeta direitos fundamentais.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTB, art. 265; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto, pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Erislaine Soares da Costa, contra ato supostamente ilegal praticado por Alessandro Alencar de Andrade,

Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito De Mato Grosso - DETRAN-MT, concedeu a ordem vindicada, determinando que

o Impetrado se abstenha de manter os efeitos do ato da cassação da Carteira Nacional de Habilitação

da Impetrante, restabelecendo a sua validade, nos termos anteriormente registrados no sistema RENACH.

O Apelante alega, em síntese,
a inexistência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita, diante da falta de prova pré-constituída apta a demonstrar a alegada ilegalidade.

Argumenta que não é exigível a instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH quando a penalidade decorre de infração cometida no período de permissão para dirigir, conforme disciplinam as Resoluções n. 723/2018 e 823/2018 do CONTRAN.

Afirma que a emissão da CNH definitiva, mesmo após o cometimento da infração impeditiva, não configura irregularidade administrativa, pois decorreu do dever de aguardar a conclusão do processo administrativo instaurado pelo órgão autuador, no caso a Polícia Rodoviária Federal, sendo que a penalidade somente poderia gerar efeitos após o seu trânsito em julgado administrativo.

Sustenta que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no processo administrativo relativo à infração, cuja condução compete exclusivamente ao órgão que lavrou o auto de infração, inexistindo competência do DETRAN/MT para responder pela eventual ausência de notificação ou irregularidade procedimental no âmbito da PRF.

Argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, especialmente em matéria discricionária relacionada à conveniência e oportunidade na concessão ou no cancelamento de documentos de habilitação.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja denegada a segurança e reconhecida a inexistência de direito líquido e certo, bem como pela manutenção da penalidade aplicada e da necessidade de reinício do processo de habilitação pela impetrante.

A Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 330990851)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador, Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto, pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a ordem vindicada, determinando que

o Impetrado se abstenha de manter os efeitos do ato da cassação da Carteira Nacional de Habilitação

da Impetrante, restabelecendo a sua validade, nos termos anteriormente registrados no sistema RENACH.

Colhe-se dos autos que
Erislaine Soares da Costa, impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Afirmou que havia iniciado o processo de habilitação em 2021, recebeu a PPD (Permissão Para Dirigir) em 23/09/2021, e teve sua CNH definitiva emitida em 29/09/2022, com validade até 09/06/2025.

Relatou que, posteriormente, ao consultar o aplicativo da CNH digital, constatou que sua habilitação constava como "cassada" por conta de infração cometida em 26/02/2022, consistente em permitir que pessoa não habilitada conduzisse veículo, quando ainda era permissionária.

Afirmou que não foi notificada do auto de infração, que o veículo estava em posse do seu filho e não houve processo administrativo regular para a cassação.

Além disso, ressaltou que o DETRAN só incluiu o bloqueio em 21/04/2024, mais de 18 meses após a emissão da CNH definitiva, e que a penalidade foi aplicada de forma sumária e sem observância do devido processo legal.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado concedeu a ordem vindicada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

"[...]
Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso se abstenha de manter os efeitos do ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação da impetrante, restabelecendo de forma imediata a sua validade, nos exatos termos anteriormente registrados no sistema RENACH. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação e os autos foram remetidos para reexame necessário.

Do Recurso de Apelação

Inicialmente, importa consignar que, nos termos do
caput
do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6º da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso em apreço, a controvérsia central cinge-se à análise da legalidade da cassação da CNH definitiva da parte recorrida, em razão de infração supostamente cometida em 26/02/2022, durante o período em que tinha Permissão Provisória para Dirigir, consistente em “permitir posse e condução do veículo a pessoa sem CNH”.

Sobre o tema, o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe, de forma categórica, que
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.

A norma em questão não estabelece distinções quanto ao momento da infração ou às circunstâncias específicas de sua ocorrência. Assim, sempre que se pretender aplicar a penalidade de cassação da habilitação, impõe-se a instauração de regular processo administrativo.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 312, firmou o entendimento de que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
. Sendo a cassação sanção de natureza mais gravosa, exige-se ainda maior rigor procedimental.

A ausência de regular processo administrativo configura violação frontal ao devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. No presente caso, a CNH definitiva já havia produzido efeitos concretos na esfera jurídica da interessada, de modo que sua cassação, sem a devida observância das garantias procedimentais, ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Apelante invoca a Resolução CONTRAN n. 723/2018 para justificar a suposta dispensa de processo administrativo. Todavia, norma infralegal não possui força normativa suficiente para afastar preceitos constitucionais e legais que asseguram ao administrado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos sancionatórios.

A hierarquia normativa impõe a prevalência dos comandos constitucionais e da legislação federal sobre os atos normativos infralegais. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são garantias fundamentais, que não podem ser relativizadas por regulamentos administrativos de hierarquia inferior.

Ainda que os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção não exime a Administração do dever de observar as formalidades legais essenciais. Verificada a inobservância de requisitos procedimentais fundamentais, a presunção cede lugar à nulidade do ato administrativo.

A presunção de legitimidade, portanto, não autoriza a Administração a descumprir as garantias constitucionais do devido processo legal. Ao contrário, para que o ato administrativo seja revestido de plena legitimidade, impõe-se o cumprimento estrito dos procedimentos legalmente estabelecidos.

A análise detida dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida se encontra em absoluta consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência dominante.

Conclui-se, portanto, que a cassação da CNH da Apelada foi promovida sem a observância do devido processo legal administrativo, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima.

Assim, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser desprovido, com base nos fundamentos mencionados.

Da Remessa Necessária.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a sentença deve ser mantida, a fim de conceder a segurança requerida pelo Apelado.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026